Tribunal: TJES
Processo: 0000498-97.2011.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000498-97.2011.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON GOMES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PRELIMINARES AFASTADAS POR PRECLUSÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jeferson Gomes Barbosa contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara da Comarca de Pancas, que, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, com pena fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscitou preliminares de nulidade da citação, do reconhecimento fotográfico e da decisão de pronúncia, bem como, no mérito, requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as nulidades relativas à citação, ao reconhecimento fotográfico e à decisão de pronúncia estariam preclusas; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença configura-se como manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a submissão do réu a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades relativas à citação do acusado e ao reconhecimento fotográfico foram suscitadas intempestivamente, já que os vícios alegados ocorreram em momentos anteriores à fase recursal e não foram impugnados oportunamente, atraindo a preclusão prevista no art. 571, I, do Código de Processo Penal.

A alegada nulidade da decisão de pronúncia também não prospera, pois foi objeto de recurso em sentido estrito, regularmente interposto e apreciado.

O recurso de apelação previsto no art. 593, III, "d", do CPP, somente autoriza novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese configurada no caso concreto.

A autoria do delito imputado ao réu não restou suficientemente demonstrada pelas provas judiciais colhidas, tendo as testemunhas revelado desconhecimento ou incerteza quanto à identidade do autor dos disparos, sendo inidôneos os elementos de convicção para sustentar o veredicto condenatório.

Diante da fragilidade da prova produzida em juízo quanto à autoria, a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença não encontra amparo razoável nos autos, sendo necessário novo julgamento para garantir o devido processo legal e a soberania do Júri dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido.

Tese de julgamento
:

As nulidades relativas à citação formal do acusado, ao reconhecimento fotográfico e à decisão de pronúncia precluem quando não arguidas no momento processual oportuno, nos termos do art. 571, I, do CPP.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada e submetida a novo julgamento quando se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente na ausência de provas judicializadas suficientes quanto à autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 571, I, e 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 968.613/BA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.
STJ, AgRg no HC nº 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024.
STJ, HC nº 843.023/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 02.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000498-97.2011.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON GOMES BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
Data da sessão: 12/11/2025 - sem notas orais.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000498-97.2011.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFERSON GOMES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
P
ELA DEFESA

Arguiu a nobre defesa três questões preliminares, sendo elas de nulidade de citação formal do acusado, nulidade do reconhecimento fotográfico e nulidade da decisão de pronúncia por ter sido embasada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial.

Entretanto, conforme disposto no artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades referentes ao rito do júri devem ser arguidas no momento processual adequado, sob pena de preclusão.

Trata-se do caso em questão, haja vista que o reconhecimento fotográfico foi realizado ainda na fase inquisitorial e a citação no início da instrução criminal, já tendo sido superados os momentos adequados para a insurgência defensiva.

O mesmo é o caso da alegada nulidade da decisão de pronúncia, já que passível de discussão através de recurso em sentido estrito, o que, inclusive, foi interposto e apreciado.

Desta forma, restam preclusas as preliminares arguidas.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente. 2. Inviável o reconhecimento de vício processual por falta de intimação da decisão de pronúncia, em razão da preclusão da matéria e da ausência de prejuízo, especialmente porque a defesa foi regularmente intimada e interpôs o correspondente Recurso em Sentido Estrito. Precedente. 3. Não configurada inclusão de qualificadora após recurso exclusivo da defesa, uma vez que a circunstância foi descrita na denúncia e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da pronúncia, conferir-lhes definição jurídica diversa. 4. Correta a conclusão do acórdão hostilizado acerca da não violação do princípio da correlação, pois o paciente foi condenado nos mesmos moldes em que fora pronunciado, em consonância com os fatos narrados na denúncia. 5. A pretensão de reconhecimento de excesso de linguagem não pode ser conhecida, pois não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 6. Ordem denegada. (HC n. 968.613/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Ante o exposto, rejeitos as preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFERSON GOMES BARBOSA
,
contra a sentença oriunda da 2ª Vara da Comarca de Pancas que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 9 de outubro de 2010, o denunciado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra Aslan dos Santos Amancio, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer, no mérito, novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas constantes nos autos.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Entretanto, a
autoria
do apelante restou duvidosa, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, prestados em juízo, não foram suficientes a amparar o decreto condenatório, conforme será a seguir evidenciado.

Jailton Melanes Prudêncio esclareceu que no dia dos fatos viu um indivíduo que tinha características físicas semelhantes ao réu, contudo, não o conhecia anteriormente. Esclareceu, no mesmo contexto, que não fez o reconhecimento do réu na delegacia, mas tão somente disse que identificou semelhanças físicas.

Luciana de Andrade, ex-convivente da vítima, limitou-se a dizer que acredita que o homicídio se deu em razão de vários furtos cometidos pelo ofendido, bem como por seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Paulo Vinício Shaider Vieira esclareceu que reconheceu o nacional Gildevan Araújo Santos como sendo um dos indivíduos que estava no interior do veículo Gol no dia do crime, entretanto, não soube esclarecer se ele estava no banco do carona ou do motorista.

Questionado em relação à fotografia do réu, disse que na delegacia de polícia o reconhecimento foi constado sob pressão, contudo, não o reconhece como sendo um dos ocupantes do veículo Gol.

Evidenciou, ainda, que desconhece o acusado e a vítima.

Nilson Sudré de Assis confirmou seu depoimento extrajudicial, ocasião na qual disse desconhecer o autor dos disparos de arma de fogo, pois apenas viu a vítima caindo após os tiros.

Jucélia Machado da Silva afirmou que estava próximo ao local exato do crime, contudo, não conseguiu identificar os indivíduos que estavam no interior do veículo Gol de onde saiu a pessoa que efetuou os disparos.

Erick Neves de Freitas afirmou que conhecia o ofendido, sendo que ele vendia drogas em Pancas. Ademais, soube que o autor dos disparos estava em um veículo Gol de cor prata, entretanto, não soube dar mais detalhes.

Serginho Felix Gomes não se recordou dos fatos ocorridos no dia do crime, bem como disse nunca ter visto o acusado ou a vítima.

José Cardoso Ayres Lino disse que conhecia o apelante e Gildevan Araújo Santos como sendo pistoleiros, entretanto, não soube especificar vítimas específicas. Acerca do crime apurado nos autos, apenas ouviu comentários de que os dois seriam os autores dos disparos de arma de fogo.

Portanto, diante do conjunto probatório colhido, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença apresenta-se contrária à prova dos autos.

Os depoimentos colhidos revelam que as testemunhas não puderam apontar o réu como sendo um dos autores do crime.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A PRONÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio é mitigado quando o Conselho de Sentença profere decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos, caso em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2. O paciente foi condenado por homicídio qualificado e tráfico privilegiado. Todavia, sua condenação se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase investigativa, que foram retratados em juízo, sem qualquer prova judicial que os confirmasse. 3. Elementos inquisitoriais, exclusivamente, não são aptos para fundamentar uma decisão de pronúncia tampouco uma condenação. 4. O histórico de conflitos familiares - circunstância que seria a motivação do crime - não se revela suficiente, por si só, para demonstrar a prática do crime, pois é imprescindível a presença de outros elementos que vinculem o réu de forma concreta ao fato criminoso. Ainda que a comprovação do motivo possa ser relevante na construção da hipótese acusatória, sua pertinência jurídica está condicionada à existência de prova idônea da autoria. Dessa forma, a simples comprovação de desavenças entre o réu e a vítima, sem a devida correlação com a materialidade do delito e com a efetiva participação do acusado, não autoriza a manutenção da condenação. [...] (HC n. 843.023/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 2/7/2025).

De rigor, portanto, a desconstituição do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, devendo o réu ser submetido a novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS

E,
NO MÉRITO,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)